Tribunal: STF
Processo: HC 250275
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Afonso Linhares, em favor de Francisco Lindomar de Oliveira, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 184.317/RN.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o Recorrente teve a prisão temporária decretada por suposta infração ao disposto no art. 33, caput, e ao art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material. 



    Na data de 26/1/2023, o juiz de primeiro grau converteu a prisão temporária em prisão preventiva, diante da apreensão de 34 g de maconha e 13 g de cocaína (fls. 36- 42). Requerida a liberdade, o pleito foi indeferido em 22/5/2023 (fls. 56-63). 



    Ajuizado prévio mandamus, o Colegiado estadual denegou a ordem, mantendo a custódia cautelar do increpado (fls. 106-113). 



    Nesta insurgência, sustenta o Recorrente a ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional, não ancorado em elementos concretos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em sendo ínfima quantidade de droga apreendida. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a sua soltura, ainda que com a substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. (eDOC 19)



    No STJ, o recurso não foi provido em 15.2.2024. Não foi interposto agravo regimental. A decisão monocrática transitou em julgado em 26.2.2024.



    Nesta Corte, o impetrante requer “se digne Vossa Excelência em conceder medida liminar para determinar: a) a revogação da prisão preventiva do paciente FRANCISCO LINDOMAR DE OLIVEIRA, eis que insubsistentes os motivos do seu encarceramento em face do que restou assentando, em decisão erga omnes, quando do julgamento do RE nº 635659/STF; b) em face na inexistência dos crimes a que foi condenado o Paciente (arts. 33 e 36, Lei nº 11.343/2006), tendo em consideração a pequena quantidade de cannabis sativa – inferior às 40 gramas estabelecidas no RE nº 635659/STF -, pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Pau dos Ferros, atualmente em grau de apelação criminal no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, seja o presente pedido processado na forma legal, para ser ao final concedida a ordem impetrada, determinando-se o trancamento da ação penal, o que se pede como medida de Direito e de inteira Justiça.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão do HC 240.780.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Ademais, a decisão ora impugnada transitou em julgado há dez meses, a indicar ausência de ilegalidade a justificar a concessão de ordem de ofício.



    De todo modo, a matéria relativa a trancamento de processo não tem nenhuma correspondência com o ato impugnado, razão por que dela não conheço.



    Quanto à prisão preventiva, colhe-se dos autos que o paciente “responde a uma ação penal em curso pelo suposto cometimento de crime de tráfico de drogas na comarca de Mossoró/RN, Processo n.º 0800441- 62.2021.8.20.5600, bem como já cumpriu pena em razão de condenação penal transitada em julgado (Processo nº 0100880-74.2015.8.20.0120), além de já ter sido condenado anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas (processo nº 0100736-04.2013.8.20.0110)”.” (eDOC 19, p. 2)



    Não há, portanto, teratologia a reclamar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente